Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa da autora consistente em afirmar para a mãe da vítima que mataria sua filha (na presença desta), e em seguida, brandir uma faca na direção da vítima.
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha (Id 13372551 e 13372553), bem como nos demais elementos indiciários (Termo circunstanciado n. 71/2019 – Id 1337248; requerimento – Id 13372473 - Pág. 11). Inexistência de contradição entre declarações prestadas na fase instrutória: tanto a vítima quanto a testemunha (esposo da vítima) confirmaram que a ré, no dia dos fatos, além de injuriar a vítima, ameaçou matá-la (ameaça proferida para a mãe da vítima, e na presença desta) e, ato contínuo, brandiu uma faca em sua direção (da ofendida). De outro lado, embora a acusada tenha negado a ameaça, na fase extrajudicial confirmou ter usado uma faca contra a vítima, ainda que sob a isolada alegação de própria defesa. Assim, uníssonas as declarações colhidas nas fases extrajudicial e judicial, em relação à ameaça cometida.
III. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.